Tribunal: CARF
Processo: 10384.002728/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.002728/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.933 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
MIGUEL AVELAR DE CASTRO MONTEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
QUEBRA
DE
SIGILO
FISCAL.
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
DESNECESSIDADE. RE No 601.314/SP.
Conforme reconhecido no RE no 601.314/SP, julgado sob a sistemática do art.
543-B da Lei 5.869/73, é desnecessária autorização judicial para a quebra do
sigilo fiscal e determinação do fornecimento de extratos bancários pela
instituição financeira mediante requisição direta de informação pela
Administração Tributária às instituições financeiras no âmbito do processo
administrativo fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS
DA PROVA. LEI No 9.430/96. SÚMULA CARF No 26.
A partir da vigência da Lei no 9.430/96, a existência de depósitos de origens
não comprovadas tornou-se uma nova hipótese legal de presunção de omissão
de rendimentos, sendo ônus do contribuinte a apresentação de justificativas
válidas para os ingressos ocorridos em suas contas correntes.
Nos termos do verbete sumular de no 26 deste Conselho, [a] presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.002728/2009-17
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.933 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.002728/2009-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por MIGUEL AVELAR DE
CASTRO MONTEIRO contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo I – DRJ/SPI, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a
exigência de R$ 479.038,19 (quatrocentos e setenta e nove mil, trinta e oito reais e dezenove
centavos), por motivo de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas
de depósito, no ano-calendário de 2007.
Em sua peça impugnatória (f. 121/162) suscitou, preliminarmente, i) a nulidade
do lançamento ante a violação de seu sigilo bancário; e, ii) a insubsistência da autuação por
motivo de ilegalidade da Lei no 10.174/2001. Quanto ao mérito, aduz que o montante cuja
origem foi dita como não comprovada é resultante de doações ultimadas e que “[n]ão poderia a
autoridade administrativa desconsiderar o presente negócio jurídico e atribuir-lhe uma nova
configuração jurídica com base em meras especulações.” (f. 131) Acrescenta que “o lançamento
objeto da presente lide não pode prosperar, tendo em vista que está embasado em
presunção fora dos parâmetros que foram legalmente fixados pela Lei.”(f. 162)
Ao apreciar as teses declinadas, proferido o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não constatada a ocorrência das irregularidades, incorreções ou omissões
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72, não ficou configurada
nulidade. Preliminar afastada.
PRELIMINAR. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO.
Tendo o próprio contribuinte apresentado os extratos bancários, não se
vislumbra quebra de sigilo bancário. Inexistindo decisão do Supremo
Tribunal Federal estabelecendo efeito vinculante e/ou aplicação erga
omnes em relação a julgado que considerou inconstitucional a quebra do
sigilo bancário, deve a Autoridade Administrativa, em obediência ao
princípio da legalidade, seguir os ditames da legislação vigente. Preliminar
afastada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE
01/01/1997.
A Lei no 9.430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em
seu art. 42, presunção legal de omissão de rendimentos, que autoriza o
lançamento do imposto correspondente, quando o titular da conta bancária não
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores
depositados em sua conta de depósito ou investimento. O lançamento
com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao contribuinte
em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a movimentação
bancária detectada.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.933 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.002728/2009-17

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 177)
Cientificado apresentou recurso voluntário (f. 200/247) reiterando as mesmas
razões de insurgência declinadas em sua peça impugnatória.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO: (I)LEGALIDADE NA QUEBRA DE SIGILO
O art. 8o da Lei 8.021/1990 previu que, iniciado o procedimento fiscal, a
autoridade fiscal poderia solicitar informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em
instituições financeiras, inclusive extratos de contas bancárias. No mesmo sentido, dispõe o art.
6o da Lei Complementar no 105/01, cuja constitucionalidade e legalidade foram chanceladas, de
ser desnecessária autorização judicial para a quebra do sigilo fiscal e determinação do
fornecimento de extratos bancários pela instituição financeira mediante requisição direta de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras dentro do processo
administrativo fiscal para fins de apuração de créditos tributários, – cf. RE no 601.314/SP,
Plenário, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 24/02/2016 (Tema de no 225 da Repercussão
Geral); REsp n° 1.134.665/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 18/12/2009.
São as seguintes as teses firmadas no retromencionado Tema de no 225 da
Repercussão geral:
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito
ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos
cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva,
bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter
instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do
CTN.
Ainda que tivesse havido quebra de sigilo bancário – o que não ocorreu,
porquanto os documentos foram entregues pelo próprio recorrente à fiscalização, frise-se –,
sequer haveria de se cogitar a nulidade da autuação. Deixo de acolher a preliminar, pois.
I.2 – DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO: (I)LEGALIDADE DA LEI No 10.174/2001
Afirma o recorrente ser

flagrante a ilegalidade da Lei n.° 10.174/2001, pois foi publicada antes da LC
105/2001, não podendo buscar seu fundamento de validade em norma
inexistente na época em que ingressou no ordenamento jurídico. A autorização
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.933 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.002728/2009-17

dada para a Secretaria da Receita Federal para utilizar dados da CPMF para
fins de constituição de crédito tributário ingressou no sistema antes da
entrada no ordenamento da lei que autorizava o fisco federal a quebrar
o sigilo bancário dos contribuintes. (f. 211)

Além de inexistir declaração de ilegalidade ou inconstitucionalidade da norma
em comento, sequer utilizada para escorar o lançamento ora combatido. Como já bem aclarado
pela instância a quo, “os extratos bancários foram fornecidos pelo próprio contribuinte à
fiscalização (v. fls. 53/54), que não se baseou na CPMF para instaurar procedimento
administrativo.” Hígida a autuação, afasto a preliminar de nulidade.

II – DO MÉRITO: DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
De acordo com o art. 42 da Lei n° 9.430/96, para os fatos geradores ocorridos a
partir de 01/01/1997, autorizada a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não consiga
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Como determina o verbete sumular de no 26 deste eg. Conselho, em franca colisão ao
que suscitado pelo recorrente, “[a] presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa
o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.”
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, é
imprescindível que a recorrente comprove a natureza da operação que envolveu os recursos
depositados na conta bancária, que já teriam sido tributados, isentos, não tributáveis ou de
tributação exclusiva. Firmadas essas premissas, passa-se à análise do caso concreto.
Aduz o recorrente que
[d]e acordo com o art. 5383 do Código Civil a doação se dá por meio de uma
liberalidade do doador, o qual transfere do seu patrimônio bens ou vantagens
para o de outra a título gratuito, independente de qualquer contraprestação.
Analisando o caso em comento, Ilustre Relator, os doadores possuíam recursos
suficientes para doarem R$ 325.000,00 cada um para o recorrente. É só
verificar as declarações de ajuste ora anexadas aos autos.
Como tais recursos já foram tributados na pessoa jurídica, sendo isentos de
tributação na pessoa física dos sócios, na conformidade do art. 10 da Lei n°
9.249/95, não poderia a fiscalização descaracterizar as doações recebidas pelo
recorrente e tributá-las, tendo em vista que elas são isentas de tributação.
Além do mais, restou caracterizado desde o início do procedimento fiscal que
as doações recebidas pelo recorrente deram-se a titulo gratuito, estando tais
informações devidamente noticiadas nas respostas concedidas pelos doadores
às fis. 42/45 dos autos e nas declarações de ajuste dos doadores e do donatário.
Logo, não poderia a autoridade administrativa desconsiderar o presente
negócio jurídico e atribuir-lhe uma nova configuração jurídica com base em
meras especulações. No caso em apreço, a autonomia da vontade das partes
deve ser preservada uma vez que restou devidamente provado nos autos qual
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.933 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.002728/2009-17

foi seu intuito, suportando as partes os ónus e bônus do negócio jurídico
celebrado.
Em que pese afirmar terem os recursos como origem doações realizadas pelos
senhores Raimundo Rocha Pereira Júnior e João Francisco Pereira de Carvalho, inexiste
qualquer documento apto a corroborar a narrativa. Embora tanto a fiscalização quanto a DRJ
tenham expressamente indicado a deficiência probatória, nenhum movimento foi feito pelo ora
recorrente na tentativa de supri-la. Não tendo se desincumbido do ônus probatório que sobre seus
ombros recaía há de ser mantida a autuação.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 255
DF CARF MF
Original